Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por negativar indevidamente o nome do autor. Insurge-se o recorrente tão somente quanto ao valor arbitrado. Defende que o valor é exorbitante e não obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47843688). Preparo regular (ID 47843689 a ID 47843690). Contrarrazões apresentadas (ID 47843694).

3. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, resta incontroverso que o nome do consumidor permaneceu indevidamente inscrito no órgão de proteção ao crédito, por período de 20 dias, no tocante a dívida de R$ 102,30 (ID 47843680), sendo o dano presumido (“in re ipsa”).

4. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em especial o valor e curto período de inscrição, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

5. Precedentes: Acórdão 1373228, 07122853220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021; Acórdão 1370762, 07283330320208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Acórdão 1417732, 07286500620218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Mantidos os demais comandos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.